Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TRÂNSITO EM JULGADO EM PROCESSO CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental, o qual havia sido interposto contra decisão que julgou prejudicado outro agravo regimental anteriormente apresentado. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à existência de recurso pendente (agravo no agravo no recurso extraordinário nº 1.236.270), o que, segundo sustenta, inviabilizaria a certificação do trânsito em julgado naquele processo, repercutindo na presente arguição de suspeição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada inexistência de trânsito em julgado em processo correlato, fato que teria impacto sobre o julgamento da presente arguição de suspeição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do CPP, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgado.



    O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigível a análise exaustiva de todas as alegações da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.



    O trânsito em julgado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.236.270 foi certificado, não havendo pendência de jurisdição nos autos respectivos.



    A pretensão da parte embargante de rediscutir a existência de trânsito em julgado deve ser veiculada nos autos próprios, sendo incabível sua análise em sede de arguição de suspeição.



    Inexistente qualquer vício no acórdão, os embargos são rejeitados, conforme entendimento consolidado da Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Embargos rejeitados.



    Tese de julgamento:



    O reconhecimento do trânsito em julgado em processo conexo, certificado por informação oficial, afasta a alegação de omissão sobre esse ponto em embargos de declaração.



    A arguição de suspeição não é meio processual adequado para rediscutir a existência de trânsito em julgado em autos diversos.



    A decisão está suficientemente fundamentada quando os motivos apresentados são capazes de sustentar a conclusão, ainda que não enfrentem individualmente todos os argumentos da parte.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619. 
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, RE 650.739 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2012; STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.06.2016; STF, HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2016; STF, RHC 131.968-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.06.2016; STF, RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.09.2015.